Tribunal: STF
Processo: AI 105062
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
l. Recurso extraordinário.  Não  indicação  do  dispositivo
constitucional que teria sido  violado.  Incidencia  da  Súmula  284.
          2.  Matéria  não  prequestionada   no   acórdão   recorrido
(Sumulas 282 e 356).
          3. Indenização arbitrada, em  processo  de  desapropriação,
segundo a prova dos autos,  que  não  pode  ser  reinterpretada  pelo
Supremo Tribunal Federal na via extraordinária.
          4. Agravo regimental improvido.